Tribunal: TJPA
Processo: 0009538-79.2007.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0009538-79.2007.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: EDINELSON DIAS BARROSO
ADVOGADO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA INFANTE E EXAME DE CORPO DE DELITO. INDISCUTÍVEL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENA BASE FIXADA. EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA FINAL FIXADA. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
1. Estando o depoimento da vítima em consonância com os outros meios de provas, especialmente pelo laudo pericial que atestou a existência de vestígios de prática de atos libidinosos recentes, a absolvição deve ser afastada, vez que os crimes sexuais costumam ser praticados às ocultas e sem deixar testemunhas presenciais.
2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de piso, contudo, a alteração possui mero efeito didático, não tendo, o equívoco corrigido, o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.
3. A causa especial de aumento de pena descrita no art. 9° da Lei 8.072/90 apenas pode ser reconhecida nos casos em que, oriundo da prática de atos libidinosos a vítima suporte lesões corporais de natureza grave ou morra, não sendo este o caso dos autos, a sua exclusão é medida legalmente necessária.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem a redução da pena base fixada e, igualmente, para excluir a causa especial de aumento de pena do art. 9° da Lei 8.072/90, mantendo os demais termos da sentença recorrida.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem a redução da pena base fixada e, igualmente, para excluir a causa especial de aumento de pena do art. 9° da Lei 8.072/90, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 06 e 13 de julho de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Edinelson Dias Barroso
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, por infringência a norma do art. 214 c/c art. 224,
a
do CP.

A inicial acusatória pontua que, na data de 20 de outubro de 2007, a vítima M. J. B. C., então com 8 (oito) anos, encontrava-se na residência do apelante, aos cuidados dos pais do mesmo, vez que sua mãe precisara viajar até a cidade de Belém, ocasião em que, enquanto dormia na sala da residência, teve suas partes intimas apalpadas pelo recorrente, que introduziu um dedo em sua vagina, causando sangramento, tendo a mãe da vítima constatado, ao chegar de viagem, o referido sangramento vaginal.

Pelas razões acima expostas, o Apelante foi denunciado por incurso nas sanções do art. 214 c/c art. 224,
a
do CP. Após regular instrução, o magistrado de piso julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões, sustentou as seguintes teses recursais:
- Pretensão de absolvição do acusado, vez que o depoimento da vítima e demais testemunhas não seriam claras o suficiente para sustentar uma condenação criminal;
- Subsidiariamente, pela reforma da dosimetria penal operada, especificamente na 1ª fase, conquanto os vetores do art. 59 do Código Penal tenham sido equivocadamente valorados, elevando em desproporção a pena base fixada e, ainda, que na 3ª fase da dosimetria penal, o magistrado teria, sem qualquer fundamentação, aplicada a causa especial de aumento de pena do art. 9° da Lei 8.072/90, fora das hipóteses normativas.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do recurso. O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja excluída a causa especial de aumento de pena prevista no art. 9° da Lei n° 8.072/90.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

I - ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA

Ab initio,
o Apelante inicia sua irresignação aduzindo que o depoimento da vítima não possuiria o condão de se constituir em substrato para manutenção da condenação, podendo a tese absolutória ser compreendida no seguinte excerto da peça recursal:
A palavra da vítima não pode por si só embasar um preceito condenatório, sem qualquer prova legitima que comprove a materialidade ou a autoria delitiva.

Entretanto, compulsando-se os autos, deparamo-nos com dois vetores probatórios que demonstram, com segurança, a autoria delitiva, senão vejamos:

Em primeiro momento, às fls. 17/18, encontra-se o Laudo de Pericias no Vivo produzido pelo Instituto Médico Legal Renato Chaves, em que se constata que, por ocasião da perícia, constatou-se a presença de vestígios de ato libidinoso na menor M. J. B. C.

Em segundo momento, a vítima declarou em juízo que:
QUE os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; QUE não inventou nada da sua cabeça; QUE foi ouvida na Polícia; QUE não lembra se foi mulher ou homem que atuava como Delegado; QUE o réu é primo da mãe da declarante; QUE quando os fatos ocorreram à declarante dormia na sala; QUE na rede dormia sozinha; QUE na sala não tinha mais ninguém dormindo; QUE o irmão da declarante Raimundo tinha 12 anos na época dos fatos; QUE Raimundo dormia no quarto junto com Edinelson; QUE esse fato se deu na casa do tio da declarante de nome Chico; QUE Edinelson tinha 22 anos na época;
QUE o Edinelson praticou o fato só uma vez; QUE quando o réu meteu o dedo em sua vagina doeu muito; QUE nessa ocasião a declarante sentiu cheiro de bebida em Edinelson; QUE o réu disse que se a declarante contasse para sua mãe ia bater em seu irmão e nela também; QUE o acusado também meteu o dedo no ânus da declarante; QUE ficou gemendo na rede; QUE a sua tia chegou a perguntar por que ela estava gemendo, mas não respondeu aí ela disse dorme que passa; QUE respondeu que estava sentindo dores, mas não disse aonde com medo que o réu lhe batesse; QUE quando acordou e foi fazer xixi percebeu que sua calcinha estava cheia de sangue;
QUE no outro dia sua mãe chegou e a declarante contou para sua mãe o que ocorreu; QUE o sangue só parou depois; QUE chegou a sujar mais 2 calcinhas; QUE depois sua mãe a levou para o hospital; QUE ainda tem muito medo de Edinelson; QUE hoje tem 12 anos e na época tinha 8 anos; QUE o acusado não tentou introduzir o penis na declarante; QUE depois disse o réu não mexeu mas com a declarante; QUE depois disso o réu só ameaçou o seu irmão por causa desse caso.

Nesse palio, a convergência das declarações prestadas em juízo e da prova técnica, são suficientes para que se sustente a autoria delitiva, vez que os crimes contra a liberdade sexual são praticados, em sua quase totalidade, às escondidas e na clandestinidade, tornando-se a palavra da vítima fonte de valor probatório, conforme segue:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. EXTREMA RELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA PENA. TESE DE AFRONTA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Lastreada a condenação nos elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial, não é possível revê-los em sede de recurso especial no desiderato de obter conclusão diversa, não sendo o caso, aqui, de revaloração da prova, como pretende fazer crer o recorrente. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade. Precedentes do STJ
. 3. No tocante à pretensão de redução da pena imposta e indicação de ofensa ao art. 59 do Código Penal, o recorrente não demonstra de que forma o referido dispositivo teria sido violado, o que impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF. Além disso, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 652144 SP 2015/0026646-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/06/2015 - grifo nosso).
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ATO LIBIDINOSO NÃO COMPROVADO POR MEIO DA PROVA DOCUMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CRIME CONFIGURADO. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA GENITORA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA EM DECORRÊNCIA DO ATO LIBIDINOSO. DOSIMETRIA. PENA EXACERBADA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
In casu, não há que se falar em insuficiência probatória à condenação, quando a prova testemunhal produzida nos autos encontra harmonia com as demais coligidas no bojo do processo, apontando, com indispensável segurança a culpabilidade penal do apelante no crime em questão, tornando-se, assim, inviável a pretensão absolutória calcada no princípio do in dubio pro reo
.
2. Nos termos da orientação unânime da jurisprudência, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficientes para sustentar a condenação, a exemplo das testemunhas colhidas e do laudo pericial atestando as lesões sofridas pela vítima menor.
3. É irretocável a dosimetria da pena feita pelo magistrado se, apreciando a fundamentação da decisão condenatória, bem como o processo de dosimetria da pena, verifica-se que a juízo sentenciante agiu dentro dos critérios legais definidos no art. 68, caput, do CPB, aplicando a pena de acordo com o sistema trifásico, pois, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e as demais fases, agiu com bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA, 2015.01118065-77, 144.694, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-03-31, Publicado em 2015-04-09).

Assim, sendo latente que o manancial probatório constante nos autos aponta para a autoria delitiva do recorrente sobre os fatos descritos na inicial, inviável que se pretenda pela sua absolvição, razão porque mantenho sua condenação em todos os seus termos.

II - DOSIMETRIA: PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Em caráter subsidiário, o recorrente volta-se contra a 1ª e a 3ª fase da dosimetria penal, argumentos que passo a considerar de forma isolada, assim vejamos:

Ao sustentar pela exarcebação da pena base, argumentou o recorrente que os vetores do art. 59 do Código Penal foram negativados pelo magistrado de origem com elementos inerentes a própria tipicidade do delito pelo qual fora condenado, devendo a pena base ser reformada para o mínimo legal, ante a latente ausência de fundamentação adequada.

Desde logo, entendo por necessário destacar trecho da sentença na parte que interessa:
A
culpabilidade
do acusado situa-se entre mínima e média: agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons
antecedentes criminais
, conforme certidão de fls. 65;
conduta social
e
personalidade
não pesquisadas; por
motivação do crime
, verifica-se unicamente a satisfação sexual lasciva inescrupulosa; as
circunstâncias e consequências
do delito são desfavoráveis na medida em que restou evidenciado o grave abalo psíquico sofrido pela vítima em decorrência do delito; no que diz respeito ao
comportamento da vítima
, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.
Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

A análise dos termos da sentença demonstra que, ao valorar as circunstâncias judiciais, os vetores da Culpabilidade, Circunstâncias e Consequências do Crime e, ainda, o Comportamento da vítima, restaram negativados.
Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Adianto que a irresignação do Apelante não merece amparo total, apenas parcial, conforme segue:

Quanto a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos disponíveis no caso concreto (...)na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
.¿

In casu,
o MM. Julgador entendeu se tratar de culpabilidade entre os graus médio e mínimo, argumentação imprecisa, contudo, o contido nos autos revela que as ameaças perpetradas pelo acusado para garantir o silêncio da vítima ocultando a sua conduta criminosa, é substrato suficiente para que se conclua pela maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo recorrente, razão pela qual mantenho a valoração negativa de tal circunstância.

Quanto aos
motivos do crime
, é consabido que devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em bis in idem, razão por que considero de forma neutra o referido vetor.

Atinente às
circunstâncias do crime,

a doutrina conceitua que: ¿
(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Desta forma, mantenho a valoração negativa quanto às
circunstâncias do delito,
vez que o recorrente vulnerou a vítima em sua sexualidade em um local em que fora deixada por sua genitora para receber maiores cuidados e proteção.

Quanto as
consequências do crime,

entendo que as declarações da vítima de que, mesmo após anos do crime, ainda tem medo do ora recorrente, são suficientes para demonstrar a prolação no tempo dos efeitos negativos decorrente das condutas praticadas pelo apelante, motivo porque mantenho como negativo o presente vetor judicial.

Quanto ao
comportamento da

vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿
o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
¿, razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA e da jurisprudência pátria,
in verbis:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
Não se vislumbra na hipótese em exame a existência de constrangimento ilegal, haja vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal pelas instâncias inferiores, ao fundamento de que as circunstâncias judiciais não são favoráveis ao paciente, considerando o modo de cometimento do crime, posto perpetrado com ousadia e alto grau de reprovabilidade - invasão de residência das vítimas em um momento tão familiar como a comemoração de Natal, utilizando-se de arma de fogo e em concurso de outras quatro pessoas, tendo ainda sido praticados atos de violência física e subtraído inúmeros objetos
. Habeas corpus não conhecido. (HC 249.573/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 25/04/2013)¿

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, três das oito circunstancias judiciais restaram valoradas de modo negativo - Culpabilidade, Consequências e Circunstâncias do delito, tornando inviável o pleito de redução da pena-base. Isto porque, diante da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis a elevação da pena-base acima do mínimo legal se mostra dentro dos limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, mantenho a pena base nos moldes do fixado em sentença, não obstante altere sua fundamentação, conforme já demonstrado.

Por fim, insurge-se o recorrente quanto ao reconhecimento da causa especial de aumento de pena descrita no art. 9° da Lei n° 8.072/90, cujo teor transcrevo:
Art. 9º As penas fixadas no art. 6º para os crimes capitulados nos arts. 157, § 3º, 158, § 2º, 159, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º, 213, caput e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único,
214 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único, todos do Código Penal,
são acrescidas de metade, respeitado o limite superior de trinta anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no art. 224 também do Código Penal.

A redação do art. 223 do Código Penal, vigente à época dos fatos, apregoava o seguinte teor normativo:
Art. 223 - Se da violência resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena - reclusão, de oito a doze anos.
Parágrafo único - Se do fato resulta a morte:
Pena - reclusão, de oito a vinte anos.

Assim, é latente que a referida causa especial de aumento de pena apenas poderia ser reconhecida nos casos em que, a conduta descrita no art. 214 do CP resultasse em lesão corporal de natureza grave ou morte, o que não foi demonstrado nos autos, daí por que, entendo como necessária a exclusão do aumento de pena descrito na 3ª fase da dosimetria penal operada pelo magistrado sentenciante, sendo, após o referido procedimento, a pena final e concreta do recorrente fixada em 07 (sete) anos de reclusão, sendo igualmente necessário, ante o quantum de pena imposto, a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos exatos termos do art. 33, §2°, b do CP.

Diante do exposto, convergindo para o entendimento da Procuradoria de Justiça, conheço da insurgência e, no mérito, concedo-lhe parcial provimento para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem a redução da pena base fixada e, igualmente, para excluir a causa especial de aumento de pena do art. 9° da Lei 8.072/90, mantendo os demais termos da sentença recorrida, nos moldes já descritos.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator